Tribunal: TCU
Processo: 041.342/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13460/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.342/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Antonio Ezequiel (XXX.000.088-XX); Ana Cristina Silva Ribeiro (XXX.024.768-XX); Celso Luiz Garcia da Silva (XXX.786.878-XX); Dorival Sgrinholi (XXX.973.928-XX); Henry Thomas Landers (XXX.010.241-XX); Ivete de Fatima Almeida (XXX.748.118-XX); Marco Antonio Laterza (XXX.339.258-XX); Otair Felix de Lima (XXX.171.678-XX); Paulo Sergio Affonso Marino (XXX.847.918-XX); Sueide Vieira dos Santos (XXX.883.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.